Tribunal: TJES
Processo: 5005062-68.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DO ACÓRDÃO POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO PARA SESSÃO DE JULGAMENTO. ADVOGADO REGULARMENTE CONSTITUÍDO NOS AUTOS. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1.
Os Embargos de Declaração é um recurso de fundamentação vinculada, estando adstrito à existência dos vícios de omissão, obscuridade, contradição e erro material.

2.
Não havendo a efetiva intimação dos patronos para a sessão de julgamento, conforme prescrito no artigo 272, §2º e 280, do CPC, revela-se imperiosa a declaração de nulidade do julgamento, em observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstos no artigo 5º, LV, da Constituição Federal.

3.
Embargos de declaração conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005062-68.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE
: JOVERCY GOMES SANTOS
AGRAVADO
: CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPIRITO SANTO - CBME-ES
RELATOR(A)
: ROBSON LUIZ ALBANEZ

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DO ACÓRDÃO POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO PARA SESSÃO DE JULGAMENTO. ADVOGADO REGULARMENTE CONSTITUÍDO NOS AUTOS. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1.
O Embargos de Declaração é um recurso de fundamentação vinculada, estando adstrito à existência dos vícios de omissão, obscuridade, contradição e erro material.

2.
Não havendo a efetiva intimação dos patronos para a sessão de julgamento, conforme prescrito no artigo 272, §2º e 280, do CPC, revela-se imperiosa a declaração de nulidade do julgamento, em observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstos no artigo 5º, LV, da Constituição Federal.

3.
Embargos de declaração conhecido e provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, a fim de anular o Acórdão objurgado, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005062-68.2022.8.08.0000

EMBTE
:
CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO

EMBDO
:
JOVERCY GOMES SANTOS

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes pares, a controvérsia nos autos cinge-se à questão sobre eventual nulidade do v. acórdão de ID
4046181,
em razão da ausência de publicação da intimação para sessão de julgamento em nome dos procuradores da embargante.

Em consulta ao andamento processual, observa-se que
como a
embargante
apresentou
contraminuta ao agravo, no ID 3131943, poderia
presumir como suprida a ausência de intimação em nome dos atuais advogados, sobretudo porque não houve nenhuma impugnação à inicial do recurso acerca da indicação dos corretos patronos.

Todavia, conforme a íntegra do Diário Eletrônico, ID 4046182, verifica-se que a intimação para sessão de julgamento foi publicada em nome do representante da embargante, e não de seu advogado.

Com isso
,
desnecessárias
maiores elucubrações
sobre a questão, fato é que não houve a efetiva intimação dos patronos para a sessão de julgamento, conforme prescrito no artigo 272, §2º e 280, do CPC, de modo que
imperiosa a declaração de nulidade do julgamento
,
em observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstos no artigo 5º, LV, da Constituição Federal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a ausência de intimação somente importará em nulidade processual quando evidenciado efetivo prejuízo à defesa.

No caso dos autos, a ausência de intimação para a sessão de julgamento evidencia tal prejuízo, vez que não oportunizou
a realização de sustentação oral, que poderia resultar em conclusão diversa do julgamento que lhe foi parcialmente desfavorável.

Quanto ao tema, já decidiu esta Egrégia Câmara Cível:

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. REQUERIMENTO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE DO ATO. ARTIGO 272, § 5º, DO CPC/2015. RECURSO PROVIDO.
1. A inobservância do pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome do advogado indicado, conduz à nulidade do ato (artigo 272, § 5º, do CPC/2015). 2. In casu , analisando a questão de ordem pública suscitada em sede de Embargos de Declaração, vislumbro que é o caso de anulação do r. acórdão de fls. 677/689-v, em razão da ausência de intimação do patrono, devidamente constituído, pelo Embargante para a sessão de julgamento designada quanto da decisão nela proferida. 3. Recurso conhecido e provido.

(TJ-ES - EMBDECCV: 00022467020148080004, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 01/03/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/03/2021)

(...)
I-
Conforme determina o
CPC
em seu art.
272
,
§ 2º
, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados.
II- O não cumprimento da determinação estabelecida pelo legislador processual pode levar a nulidade do ato, como no caso em apreço, onde restou caracterizado o cerceamento de defesa, pelo defeito nas intimações, nas quais não constaram os nomes dos patronos do apelante. III- Questão de ordem conhecida a acolhida para tornar sem efeito o julgamento, reincluindo o feito em pauta para novo julgamento.”
(TJES, Classe: Apelação, 048090247726,
Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/05/2019, Data da Publicação no Diário: 13/05/2019)

Tal conclusão é amparada por diversos julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
vejamos:

(...)
O art.
236
do
CPC/1973
assegura, categoricamente, o direito da parte em ter seu Advogado intimado para comparecer a sessão de julgamento e tutelar seus interesses, não se fazendo necessário a demonstração de prejuízos, até porque o prejuízo é inerente a ausência do Advogado de sua confiança escolhido pelo agravado para defender seus direitos.
2. Agravo Regimental do EMATER a que se nega provimento.” (
AgRg no REsp 1385368/PI
, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 24/08/2018)

“
(...) 1.
É entendimento deste Superior Tribunal de Justiça ocorrer a nulidade do julgamento, por cerceamento de defesa, quando a publicação para a inclusão em pauta de processo omite o nome da parte e do advogado regularmente constituído para defesa, na dicção do
§ 1º
do artigo
236
do
CPC
. Precedentes
. 2. No caso dos autos, vários Sindicatos de Conselho de Fiscalização Profissional não foram previamente intimados do julgamento do recurso especial que, por isso, deve ser anulado, para a correção da autuação do feito e, posteriormente, nova inclusão em pauta
. 3. Questão de ordem acolhida, para anular-se o acórdão de fls. 2.549/2.568.
4. Em consequência, declara-se a perda de objeto de todas as petições e embargos declaratórios relativos ao aresto anulado.” (
REsp 507.536/DF
, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/02/2015, DJe 12/02/2015)

Assim, restando evidente o vício apontado pela Recorrente, mister o acolhimento dos Aclaratórios
para declarar a nulidade do acórdão.

D
espiciendas
,
destarte, maiores digressões
,
conheço
do

R
ecurso
e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular o Acórdão objurgado, ante a ausência de intimação do advogado da embargante para a sessão de julgamento.

É como Voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o eminente Relator.